Tribunal: TJDFT
Processo: 0001825-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO E ANULAÇÃO DE CONTRATOS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. SUBSTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELO SUBSTABELECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL INEXISTENTE.
1- É válido o substabelecimento de mandato em causa própria, transferindo-se ao substabelecido os deveres do mandatário/adquirente originário.
2- Demonstrado o cumprimento pelo substabelecido das obrigações ajustadas, não é possível a rescisão do contrato de compra e venda de veículo.
3- Se a alienante obteve a prestação contratada, não há que se falar em reintegração da posse do veículo.
4- Sem prova do que a autora teria deixado de auferir em razão da mora dos requeridos, não cabe falar em indenização por lucros cessantes.
5- A mera demora no cumprimento da obrigação não caracteriza dano moral.
6- Negou-se provimento ao apelo da autora.